Tribunal: TJDFT
Processo: 0726276-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726276-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALDO MACIEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ALDO MACIEL DE OLIVEIRA contra a decisão ID origem 239188426, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença n. 0726690-79.2025.8.07.0001, movida em face do BANCO DO BRASIL S/A – BB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo declinou de ofício da competência em favor da Comarca de Indiara/GO, local de residência do autor, determinando a remessa dos autos após o prazo recursal, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. A parte autora reside em Indiara/GO e o Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: [...] Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Indiara/GO, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Int. Nas razões recursais, o agravante sustenta que, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil – CPC, o foro da sede da pessoa jurídica requerida é competente para o processamento do feito, sendo legítima a sua escolha pelo foro do Distrito Federal, onde a instituição possui sede. Argumenta que a competência territorial, sendo relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da Súmula n. 23 deste eg. Tribunal de Justiça. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a concessão de tutela provisória para suspender a remessa dos autos à Comarca de Indiara/GO até o julgamento definitivo deste Agravo ou, alternativamente, caso os autos já tenham sido remetidos, para determinar o seu imediato retorno ao Juízo de origem; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à análise da tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação de Sentença n. 0726690-79.2025.8.07.0001, movida em face do Banco do Brasil S/A – BB, que declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Indiara/GO, local de residência do autor, ao argumento de que a escolha de foro foi aleatória e compromete a gestão da Justiça local. A Liquidação refere-se à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 pelo Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou solidariamente o BB, a União e o Banco Central a reduzirem os percentuais de índice de remuneração aplicados nos contratos de financiamento rural realizados antes de abril de 1990, determinando a devolução da diferença aos mutuários (ID origem 236904186). O autor, ora agravante, sustenta que, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "a", do CPC, é legítima a escolha do foro da sede da pessoa jurídica requerida e que, por se tratar de competência territorial relativa, não é possível o reconhecimento de incompetência de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do col. STJ e da Súmula n. 23 desta eg. Corte de Justiça. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se é admissível ao Juízo declinar de ofício da competência territorial em liquidação individual de sentença coletiva proposta no foro da sede da pessoa jurídica requerida. Sobre o tema, o col. STJ, no REsp n. 2.158.972/DF, consolidou o entendimento de que, nos casos de liquidação individual de sentença coletiva envolvendo contratos bancários, o foro competente é aquele da agência onde a obrigação foi contraída, conforme o art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC. A eg. Corte Superior esclareceu que o art. 516, parágrafo único, da referida norma permite que o cumprimento de sentença se dê no local onde a obrigação deve ser satisfeita. Em contratos bancários, tal local corresponde, como regra, à agência onde foi celebrado o contrato. Também foi consignado no precedente que a concentração excessiva de execuções individuais no Distrito Federal, quando desconectada do local de celebração da obrigação, caracteriza prática abusiva e justifica o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. Importante destacar, ainda, que a Súmula n. 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Assim, como a obrigação foi assumida no domicílio do agravante, entendo que o foro competente é a Comarca de Indiara/GO, correspondente à agência contratante, e não o foro da sede do BB. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator